Tribunal: TJBA
Processo: 8051296-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051296-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: ELIAS DA CRUZ BONFIM

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por ELIAS DA CRUZ BONFIM, que indeferiu o pedido de realização de prova pericial. O agravante sustenta que a prova é imprescindível à demonstração de suas alegações e que o indeferimento representa cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o indeferimento da produção da prova pericial, em demanda revisional de contrato bancário, caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao contraditório.

III. Razões de decidir
3. O art. 370 do CPC atribui ao magistrado a direção do processo, cabendo-lhe avaliar a necessidade e a pertinência das provas requeridas.
4. O juiz é o destinatário da prova, não estando obrigado a deferir diligências que considere inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que fundamentadamente.
5. Nos autos originários, os documentos apresentados já se mostram suficientes à análise da pretensão revisional, razão pela qual a decisão que indeferiu a prova pericial encontra-se devidamente justificada.
6. O indeferimento de produção probatória, quando o conjunto documental é apto à solução da controvérsia, não configura cerceamento de defesa, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o juiz, como destinatário da prova, considera suficientes os documentos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8051296-36.2025.8.05.0000
, em que são Agravante

BANCO DO BRASIL
S.A.
e Agravado
ELIAS DA CRUZ BONFIM
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de ___________ 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça